Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-93.2023.8.11.0091
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000383-93.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEY MARCIAL COLNAGHI - CPF: 878.664.631-15 (RECORRENTE), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ELISABETE VALERIA VIEIRA PIRES - CPF: 036.867.381-20 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. AFASTAMENTO. PARTES DESTINATÁRIAS DO SERVIÇO. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PANDEMIA COVID-19. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A i
mpugnaçã
o
ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

As partes autoras demonstram, efetivamente, serem usuárias do serviço prestado, constando expressamente no contrato, além das tratativas administrativas.

3.

“
Embora o contrato seja assinado por terceiro, consta o nome das autoras como beneficiárias do pacote de viagem, de maneira que possuem legitimidade ativa para promover a presente demanda
” (TJ-MT, N.U 1032001-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023).

4.

Aplicável a teoria da causa madura, consoante disposto no art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil.

5.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º, Lei n. 14.034/2020).

6.

Ausência de restituição integral dos valores desembolsados.

7.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa dos requerentes e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

Nas razões recursais, defendem o desacerto da sentença, pois “
resta devidamente comprovado nos autos de que os recorrentes são partes legítimas a tutelarem o direito em nome próprio, pois são as vítimas do evento danoso decorrente da relação. Ressalta-se que o conjunto probatório anexados aos autos, firmam as alegações autorais, enaltecendo ao pretendido
”.

Afirmam que “
os Recorrentes não deixam de serem consumidores, pois o consumidor não é apenas aquele que adquire, mas também aquele que utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo certo que a caracterização do consumidor não depende da existência de um contrato, bastando a utilização do produto ou serviço para que se possua legitimidade para ajuizar demanda por eventual falha cometida pelo fornecedor postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial
”.

Ao fim, requerem:

“[...] PROVIMENTO do recurso inominado, para o fim de reformar a sentença, no sentido de condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e danos materiais no valor de R$ 3.636,91 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso”

Contrarrazões ofertadas pela agência de turismo.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000383-93.2023.8.11.0091

Polo Ativo

SIDNEY MARCIAL COLNAGHI e outros

Polo Passivo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166, FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a insurgência manifestada, a empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada por pessoa natural, documentos juntados e a ausência de prova em contrário, considerando os dispostos nos artigos 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ilegitimidade ativa
ad causam
. Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Trata-se ação de reparação de danos que promovem SIDNEY MARCIAL COLNAGHI, ELISABETE VALERIA VIEIRA PIRES contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em síntese, os autores alegam que contrataram junto com um casal de amigos um pacote de viagens com a requerida, com data programada para saída no dia 17/03/2021, da cidade de Alta Floresta/MT, chegada em João Pessoa/PB no dia 18/03/2021, retorno no dia 23/03/2021 (id 113462730), contudo, em razão da pandemia de covid, foram informados do cancelamento da viagem.

Informam que a titular do contrato é Poliana, amiga do casal, justificam que firmaram o contrato no nome da terceira para facilitar, porém de fato realizaram a quitação.

[...]

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos requeridos CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA procede uma vez que a discussão de aspectos do contrato, bem como o cumprimento deve ser realizada pelos contratantes. Destaca-se que se houvesse inadimplência seria a contratante a legitimada passiva para a ação de cobrança, porque no negócio jurídico é ela a responsável, assim, do mesmo modo está vinculada para todas as questões relativa a eventual rescisão.

A opção de eventuais terceiros beneficiários de suportar perante a contratante o pagamento não altera o contrato.

Inclusive porque é o contratante que possui legitimidade para aceitar ou recusar as condições de reembolso e receber o crédito em conta é quem consta como titular do contrato. Portanto, os aspectos relativos a rescisão ou inadimplência só podem ser discutidos por quem integrou o negócio jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, OPINO pelo acolhimento da preliminar suscitada de ilegitimidade ativa e extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

[...]”

Não obstante os argumentos lançados na origem, a situação guarda particularidades. Os requerentes narram na inicial que formalizaram um contrato de pacote turístico em um grupo de amigos, sendo formalmente firmado em nome de Poliana Maria Pereira da Costa, no entanto, a empresa contratada realizou o cancelamento unilateral devido aos eventos ocorridos pela pandemia COVID-19.

Afirmam que, por diversas vezes, buscaram reaver os valores despendidos, mas sem êxito.

A sentença entendeu pela ilegitimidade ativa em virtude de que o contrato está em nome de terceiro, entretanto, não se trata de postular direito alheio, vez que o instrumento vincula as partes requerentes no item dos serviços intermediados. Além disso, foi juntada a declaração de uma das contratantes, Poliana Maria Pereira da Costa, na qual atesta que o seu contrato é o de 2775-000007615, e que a formalização de dois instrumentos foi apenas “para facilitar a aquisição, tendo em vista que viajaríamos juntos ao mesmo destino”.

Recrudesce a assertiva o fato de que as próprias tratativas estão em entre a agência de turismo (preposto Valéria) com a requerente Elisabete.

Os documentos dos autos permitem extrair que os recorrentes foram beneficiários do contrato de prestação de serviços, ou seja, são efetivamente os destinatários finais, e, nessa condição, ostentam legitimidade para a respectiva ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO DE ATRASO DE 13 (TREZE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o contrato seja assinado por terceiro, consta o nome das autoras como beneficiárias do pacote de viagem, de maneira que possuem legitimidade ativa para promover a presente demanda
.

Posição do STJ de que a agência de turismo responde solidariamente pelos danos causados quando o consumidor adquire pacote de viagem, e não apenas passagens aéreas.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do vôo, por período superior a 13 (treze) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Deve ser reduzido o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para se adequar aos precedentes desta Câmara Cível em casos análogos.

(TJ-MT, N.U 1032001-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALTERAÇÃO DE VOO – HOSPEDAGEM NÃO REMARCADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que também foi legítima usuário do serviço de hospedagem/voo, apesar de ter sido contratado em nome de OZANE SOARES COELHO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Assim, a Reclamada é responsável pelo cancelamento do serviço sem justo motivo.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1027317-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Desse modo, a sentença deve ser reformada, uma vez que os recorrentes são legítimos para figurar no polo ativo da presente ação.

Teoria da causa madura.
Conforme dispõe o art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, d
e o processo estiver em condições de imediato julgamento, é autorizado ao tribunal decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, por ser a matéria aqui versada eminentemente documental e de direito, encontrando-se maduro o feito para julgamento.

Como já adiantado, as partes requerentes contrataram pacote turístico, no entanto, sobreveio a informação de cancelamento devido ao período pandêmico, sem que houve a re
stituição dos valores pagos.

Nos termos conceituais do Código de Defesa do Consumidor, as empresas rés integram a cadeia de consumo e respondem por eventuais danos decorrentes da sua prestação. Veja-se:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE
PACOTE
DE CRUZEIRO MARÍTIMO A PEDIDO DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE VALOR REFERENTE MULTA CONTRATUAL – REEMBOLSO PARCIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM REJEITADA - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Todos os participantes da
cadeia
produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços, inclusive a recorrente, que comercializa
pacotes

turísticos
. Restou evidenciado nos autos que os recorridos solicitaram o cancelamento do
pacote
com antecedência e solicitaram o reembolso do total pago, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral.
(TR-MT, N.U 1014885-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Como meio de fomento da economia, na aviação civil brasileira, vigeu a Lei n. 14.034, de 5 de agosto de 2020, que, em seu art. 3º, assim dispõe (atual redação):

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 20
21 será realizado pelo transportador no
prazo de 12 (doze) meses
,
contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A título de nota de rodapé, a redação original previa o período compreendido entre 10 de março e 31 de dezembro de 2020, posteriormente, prorrogado para 31 de outubro de 2021, por fim, 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a extensão da pandemia e a necessidade de medidas emergenciais.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na inicial amolda-se ao dispositivo retro, no sentido de o consumidor optar pelo reembolso.

Portanto, devida a restituição do valor pago pelo contrato.

Em relação aos danos morais, embora as tentativas empreendidas para solucionar o problema na seara administrativa, as empresas envolvidas não prestaram atendimento e assistência ao consumidor, deixando de realizar a restituição dos valores, o que atrai a responsabilidade do art. 14 do CDC.

Na esfera dos direitos da personalidade, esta Turma Recursal vem decidindo que a situação ultrapassa a esfera patrimonial, ante a ineficiência em responder administrativamente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DE EVENTO PANDÊMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS PELO CONSUMIDOR – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS – DEVER DE RESSARCIMENTO EM SUA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (PROCON) – QUANTUM EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADE LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de viagens. (artigo 7º, § único do Código de Defesa do Consumidor).

2. A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. Comprovado que houve o pagamento de valores pactuados contratualmente e não efetivada o serviço contratado, deve ser ressarcido em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito.

5.Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-MT, N.U 1004683-71.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Assim, as malsucedidas tentativas de reaver os valores extrapolam as raias do tolerável e possuem potencial para a configuração do dano moral.

Relativo ao
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a fixar a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) – condenação única para ambos os recorrentes, que se mostra justa, razoável, adequada ao posicionamento nesta instância recursal e corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face do exposto,
REJEITO
a impugnação ao pleito de gratuidade da justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de afastar a ilegitimidade ativa
ad causam
e, com base na teoria da causa madura, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, de forma solidária, em danos materiais no valor de R$ 3.636,91 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), com correção monetária pela variação do INPC (Súmula 362/STJ), a partir da data em que deveria ser realizado o reembolso, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (i); em danos morais no importe único de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024